Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. TEMPESTIVO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. VÍCIO PROCEDIMENTAL. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Verificado que a inscrição do advogado para realização de sustentação oral observou os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 52/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios seu indeferimento demonstra-se indevido. O julgamento do processo sem que garantida a sustentação oral regularmente requerida implica em sua nulidade.
2. Preliminar de nulidade do julgamento acolhida.